Tribunal: TJBA
Processo: 8010285-92.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8010285-92.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO C6 S.A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO, MARIA EDUARDA SAMPAIO MARQUES PORTELA

APELADO: GEICIMAR SANTANA DO CARMO

Advogado(s)
:
GABRIELA DE JESUS SILVA SANTOS

A C O R D Ã O

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
OMISSÃO INEXISTENTE. DECISÃO CLARA E COERENTE.
EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por banco contra acórdão que deu provimento à apelação para reconhecer vínculo contratual, a regularidade do débito discutido e afastar condenação por danos morais.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado foi omisso ao deixar de declarar expressamente a improcedência dos pedidos formulados pelo autor na petição inicial.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração têm finalidade integrativa, nos termos do art. 1.022 do CPC, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

O acórdão embargado reconheceu expressamente o vínculo contratual entre as partes, a legitimidade do débito e afastou os danos morais, o que implica, de forma lógica e jurídica, a improcedência dos pedidos formulados na inicial.

O julgado enfrentou adequadamente todas as questões relevantes, não se verificando qualquer vício a ser sanado. A pretensão recursal tem natureza infringente, inadequada à via eleita.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos dos embargos de declaração nº [inserir número do processo], em que figura como embargante
BANCO C6 S.A..

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, pelas razões adiante explanadas.

MM-02